Tribunal: TCU
Processo: 009.366/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Luiz Romoaldo de Oliveira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e adote as seguintes providências: 9.3.1.1. verifique se o interessado cumpria, na data da vigência do ato (15/7/2022), os requisitos para aposentadoria sob outro fundamento, convocando-o a escolher entre as hipóteses disponíveis e emitindo novo ato, livre da irregularidade ora apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.1.2. caso não sejam preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária ou não seja feita opção pelo servidor, providencie sua aposentadoria compulsória, na forma do art. 40, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, emitindo novo ato a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.